Tribunal: TJBA
Processo: 0510830-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510830-23.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO GOMES DE SANTANA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

RC06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. HORAS EXTRAS. DIVISOR PARA CÁLCULO DO SALÁRIO-HORA. OPÇÃO PELA GAP. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de policial civil ao recálculo de horas extras e adicional noturno, com pagamento das diferenças apuradas, bem como fixou critérios de juros moratórios e correção monetária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o divisor correto para o cálculo das horas extras e do adicional noturno de policial civil que optou pelo recebimento da Gratificação de Atividade Policial – GAP; e (ii) quais os índices aplicáveis aos juros moratórios e à correção monetária, à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

.A opção pelo recebimento da GAP implica adesão à jornada semanal de 40 horas, afastando a carga ordinária de 30 horas, devendo o cálculo das horas extraordinárias observar o divisor correspondente à jornada efetivamente cumprida.

.Para a jornada de 40 horas semanais, o divisor aplicável é o de 200 horas mensais, obtido por critério aritmético objetivo e conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo devidas as diferenças decorrentes da utilização de divisor incorreto.

.Quanto aos consectários legais, a EC nº 113/2021 determina a aplicação dos juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança e da taxa Selic, acumulada mensalmente, de forma única, para fins de correção monetária até o efetivo pagamento.

IV. Dispositivo e tese

. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de juros moratórios e correção monetária, mantida a condenação quanto ao mérito.

Tese de julgamento:

“1. O policial civil que opta pelo recebimento da Gratificação de Atividade Policial – GAP submete-se à jornada semanal de 40 horas, devendo ser utilizado o divisor de 200 horas mensais para o cálculo do salário-hora, horas extras e adicional noturno. 2. Aos débitos da Fazenda Pública aplicam-se, após a EC nº 113/2021, os juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança e a taxa Selic, acumulada mensalmente, de forma única, até o efetivo pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 3º; Lei nº 6.677/1994, arts. 24, 90 e 91; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
entendimento consolidado dos tribunais pátrios acerca do divisor de 200 horas para jornada semanal de 40 horas.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0510830-23.2018.8.05.0001
tendo como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado CLAUDIO GOMES DE SANTANA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento parcial ao recurso,
conforme voto do Relator.